Tribunal: TJES
Processo: 0012815-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012815-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: PETRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRANSPORTE DE MERCADORIA – SUBCONTRATAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA – GARANTIA CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO.

1.

A subcontratação de terceira empresa para realizar parte do objeto do contrato firmado entre as partes foi objeto de expressa anuência da contratante.

2.
Não obstante a ciência, o pacto firmar tem previsão expressa de que a empresa contratada responderá perante a contratação por eventuais serviços objeto de subcontratação.

3.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012815-22.2019.8.08.0048

APELANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
:
PETRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 249/251 que julgou improcedente o pedido formulado em face de
PETRA ENGENHARIA LTDA
.

Em suas razões recursais, fls. 252/257, a apelante alega que a guia de Movimentação de Materiais tem o propósito de identificar o equipamento e seu valor, sem indicar todos detalhes e componentes do equipamento, bem como a subcontratação de empresa de transporte ocorreu sem a sua anuência, sendo certo que o contrato firmado entre as partes vedava tal conduta.

Ressalta, ainda, que os honorários foram fixados de forma desproporcional se considerada a complexidade da causa.

Contrarrazões de fls. 270/280 em que pugna pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A EDP ingressou com os presentes Embargos à Execução em decorrência do manejo de Ação de Execução de Título Extrajudicial por PETRA ENGENHARIA S/A (nº 0001601-34.2019.8.08.0048), aduzindo, em síntese, o inadimplemento contratual da embargada PETRA.

Sustenta que, as partes celebraram contrato de prestação de serviços nº 4600021150, e dentro as obrigações que deveriam ser prestadas, estava a de transportar um transformador de força 138/12,5 MVA do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao Município de Linhares.

Afirma que, o veículo que transportava o transformador tombou na pista de rolamento, danificando o transformador e derramando óleo mineral gerando um potencial dano ambiental tendo a EDP suportado com danos que totalizam R$ 372.180,28 (trezentos e setenta e dois mil, cento e oitenta reais e vinte e oito centavos).

Por compreender que a PETRA inadimpliu o contrato, a EDP reteve a garantia contratual existente no pacto no valor de R$ 117.143,26 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), bem como requereu que a ora apelada ressarcisse os demais custos.

Por seu turno, a PETRA ingressou com execução do referido contrato, o que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução por parte da EDP.

Após o curso do processo foi prolatada sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O documento de fl. 200, emitido pela própria EDP, demonstra inequívoco conhecimento de que o transporte seria realizado por uma terceira empresa, qual seja, a BEC TRANSPORTES, bem como a sua autorização para que o transporte do transformador fosse efetivado pela referida empresa.

Dessa forma, não se pode imputar o inadimplemento contratual a PETRA em decorrência da subcontratação, uma vez que a subcontratação da empresa transportadora não ocorreu em afronta são contrato, porquanto realizada com a ciência e autorização para a movimentação da carga emitida pela própria EDP.

Ocorre que, o pacto celebrado entre as partes, mais especificamente na cláusula 15.2,
há expressa previsão
de que na hipótese de subcontratação a PETRA será responsável perante a EDP pela perfeita realização dos trabalhos, respondendo integralmente por todos os aspectos e obrigações envolvidas.

Assim, evidencia-se que a PETRA assumiu perante a EDP a responsabilidade por eventual falha na prestação dos serviços em caso de subcontratação.

Por outro lado a garantia existente no pacto firmado entre a PETRA e a EDP serve para fazer frente a eventual inexecução do contrato, assim como para cobrir multas, penalidades, indenizações e prejuízos causados à EDP e a terceiros (cláusula 11.1).

Com efeito, os prejuízos suportados pela EDP, relativos a limpeza da pista em decorrência do tombamento da carga e do derramamento de óleo, inserem-se no conceito de prejuízo sofrido pela EDP e que estaria coberto pelo seguro previsto no contrato.

Eventual discussão cerca de responsabilidade da EDP, seja porque a guia de trânsito do transformador não constou a existência de óleo em seu interior, seja porque à PETRA não foi oportunizado questionar os valores relativos ao serviço de limpeza da pista,
deveria se dar por instrução probatória expressamente dispensadas pela PETRA
no bojo do presente feito
(fl. 224/223)
.

Sendo assim, conforme expressa previsão nos autos, a PETRA responde pelos danos ocasionados a EDP em razão da subcontratação de serviços, de modo que a retenção do seguro-garantia contratual está pautada no pacto firmado entre as partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedentes os embargos, dada a inexigibilidade da obrigação (CPC, art. 917, I), de modo a extinguir a execução extrajudicial.

Diante da reforma da sentença
CONDENO
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)